Tribunal: TJDFT
Processo: 0726151-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIRIETOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO APENADO. CARÁTER SANCIONADOR DA PENA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 45, § 1o, do Código Penal, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. Favoráveis as circunstâncias judiciais e não apurado dano material, a prestação foi fixada de modo coerente e fundamentado, com respaldo na sugestão do setor psicossocial competente (após entrevista), em observância à situação econômica do sentenciado e sem ignorar o caráter sancionatório da reprimenda. Não verificada nos autos a desproporcionalidade do valor da prestação, tampouco a ausência de fundamentação da decisão que homologou a quantia, sendo razoável para fins de reprovação do crime praticado e, ainda, estando dentro dos limites legais, deve ser mantida a prestação pecuniária estabelecida.